Tribunal: TJES
Processo: 1079509-63.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1079509-63.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDITEA DA SILVA OLIVEIRA e outros (5)

APELADO: JOSEFHO RUFINO DO BRASIL e outros (5)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito do espólio do autor à incorporação da Gratificação de Função de Chefia, no percentual de 65%, aos seus proventos de aposentadoria, nos termos da Lei Complementar nº 17/1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Gratificação de Função de Chefia possui natureza remuneratória e, consequentemente, se pode ser incorporada aos proventos dos aposentados; e (ii) verificar se a decisão judicial implicaria indevida ingerência do Poder Judiciário na competência do Poder Legislativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Gratificação de Função de Chefia possui natureza essencialmente remuneratória, pois é devida pelo mero desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Delegado de Polícia, conforme interpretação consolidada na jurisprudência.

4. A Lei Complementar nº 17/1992 expressamente estende os benefícios nela previstos aos aposentados, assegurando a incorporação da gratificação aos proventos daqueles que preencham os requisitos legais.

5. A tese de que a gratificação possui caráter exclusivamente propter laborem não se sustenta, pois, sendo remuneratória, ela se integra ao vencimento-base do servidor, independentemente do exercício atual da função.

6. A atuação do Poder Judiciário na aplicação da norma não caracteriza invasão da competência do Poder Legislativo, pois apenas interpreta e assegura direitos expressamente previstos na legislação vigente, sem promover inovação normativa.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a legalidade da incorporação da Gratificação de Função de Chefia aos proventos dos aposentados, reforçando a interpretação de sua natureza remuneratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Gratificação de Função de Chefia possui natureza remuneratória e pode ser incorporada aos proventos dos aposentados que preencham os requisitos legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
JOSEPHO RUFINO DO BRASIL
- atualmente representado por seu espólio, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer o direito do espólio do autor ao recebimento do percentual de 65%, por ter ocupado o cargo de Delegado de Polícia de 2ª categoria, na forma do art. 1º, “i”, da Lei Complementar nº 17/1992, com a integração ao seu vencimento.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que a r. sentença objurgada afronta princípios constitucionais, como o da legalidade e o do equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência, ao permitir a incorporação de uma gratificação de natureza transitória e vinculada ao exercício da função aos proventos de aposentadoria.

Além disso, destaca que a interpretação dada pelo juízo de origem extrapola os limites da legislação aplicável, resultando em possível invasão da competência do Poder Legislativo pelo Judiciário. Diante disso, requer a reforma da sentença para excluir a gratificação dos proventos do espólio do recorrido.

Embora devidamente intimada a parte apelada, não apresentou contrarrazões (ID n. 11745099).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (ID n. 11745096) que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
JOSEPHO RUFINO DO BRASIL
- atualmente representado por seu espólio, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer o direito do espólio do autor ao recebimento do percentual de 65%, por ter ocupado o cargo de Delegado de Polícia de 2ª categoria, na forma do art. 1º, “i”, da Lei Complementar nº 17/1992, com a integração ao seu vencimento.

Em suas razões recursais (ID n. 11745097), sustenta o apelante que a r. sentença objurgada afronta princípios constitucionais, como o da legalidade e o do equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência, ao permitir a incorporação de uma gratificação de natureza transitória e vinculada ao exercício da função aos proventos de aposentadoria.

Além disso, destaca que a interpretação dada pelo juízo de origem extrapola os limites da legislação aplicável, resultando em possível invasão da competência do Poder Legislativo pelo Judiciário. Diante disso, requer a reforma da sentença para excluir a gratificação dos proventos do espólio do recorrido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Pois bem, cinge-se a controvérsia recursal em averiguar a legalidade da incorporação da Gratificação de Chefia aos proventos do recorrido, considerando sua natureza jurídica e os requisitos exigidos para sua concessão, bem como a suposta ingerência do Poder Judiciário na competência do Poder Legislativo.

Depreende-se dos autos que o autor falecido exerceu o cargo de Delegado de Polícia de 2ª Categoria no período de 26/10/1989 a 04/09/1990, tendo sido aposentado em 09/10/1990, conforme demonstram os documentos de fls. 06, 45/46 e 49.

Até a data da aposentadoria do autor, a Lei Complementar nº 17 ainda não havia sido editada, sendo vigente à época o disposto no art. 85, inciso I da Lei Estadual n.º 3.400/1981:

Art. 85 - Serão concedidas gratificações: (Vide Lei nº 3.991, de 7 de dezembro de 1987)

I – de função de chefia;

Com a posterior publicação da Lei Complementar nº 17, foram instituídas novas gratificações, incluindo a Gratificação de Função de Chefia, destinada aos Delegados pelo exercício da função, fixada no percentual de 65%.

O artigo 7º da Lei Complementar nº 17/1992 expressamente prevê a extensão dos benefícios ali disciplinados também aos aposentados, garantindo que aqueles que já se encontram na inatividade possam usufruir das vantagens previstas na norma,
in verbis
:

Art. 7º - Os benefícios desta Lei são extensivos aos aposentados.

Por sua vez, o artigo 1º da mesma norma consignou que os titulares das Delegacias de 1ª e 2ª Categoria fazem jus à Gratificação de Chefia no percentual de 65% sobre o vencimento base, estabelecendo expressamente o direito à referida vantagem, vejamos:

Art. 1º - O artigo 32 da Lei Complementar nº 04, de 15 de janeiro de 1990, alterado pelo art. 2º da Lei Complementar nº 14, de 30 de outubro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32 - O Policial Civil no exercício da função de Chefia fará jus à gratificação de função de Chefia prevista nos arts. 85, inciso I e 86 e seu parágrafo único da Lei nº 3.400/81, fixada em percentuais incidentes sobre o respectivo vencimento base, na forma estabelecida abaixo:

a) Delegado-Chefe da Polícia Civil .......................................................... 100%

b) Corregedor Geral da Polícia Civil ......................................................... 90%

c) Superintendente, Diretor da Academia de Polícia Civil e Chefe do

Departamento de Administração Civil ..................................................... 85%

d) Chefes de Departamentos .................................................................... 80%

e) Chefe de Divisões .................................................................................. 75%

f) Titulares de Delegacias Especializadas .............................................. 70%

g) Delegado Adjunto ....................................................................................60%

h) Titulares de Distritos Policiais ................................................................65%

i) Titulares das Delegacias de 2ª Categoria ............................................ 65%

j) Titulares das Delegacias de 1ª Categoria ............................................ 65%

l) Chefe das Casas de Detenção .............................................................. 65%

m) Chefe do Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento, Chefe de

Núcleo da Academia de Polícia Civil ....................................................... 50%

n) Chefes de Gabinetes ..............................................................................50%

o) Chefes das Assessorias .........................................................................50%

p) Chefes de Serviços .................................................................................60%

q) Chefes de Sessões .................................................................................50%

Parágrafo único - As categorias das Unidades são as definidas no Quadro de Organização (Q.O.) da Polícia Civil, cujos titulares, incluindo-se Chefes de Serviço e Seções, sujeitam-se a 08 (oito) horas diárias de trabalho.”

A esse respeito, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece que a referida verba possui natureza essencialmente vencimental, independentemente da denominação jurídica atribuída pelo legislador, uma vez que é devida pelo mero desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Delegado, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL COM RECURSO ADESIVO –
DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL – GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CHEFIA (RUBRICA 23) – NATUREZA DE VENCIMENTO – INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS – POSSIBILIDADE
– OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CUSTAS PROCESSUAIS – FAZENDA PÚBLICA – ISENÇÃO LEGAL – RESSARCIMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO ILÍQUIDA – REMESSA CONHECIDA – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA – RECURSO ADESIVO PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a denominada Gratificação de Função de Chefia (Rubrica 23) possui natureza eminentemente vencimental, independente do nomen iuris a ela dado pelo legislador, motivo pelo qual deve servir de base de cálculo para a incidência de todas as vantagens pessoais e funcionais a que faz jus o servidor aposentado que dela se beneficiou em atividade.
2. Por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, o reconhecimento judicial do direito deve produzir efeitos retroativos, em atenção ao pedido inicial, observada a prescrição quinquenal (Súmula 85/STJ). 3. Diante da natureza patrimonial da condenação, afigura-se equivocado o arbitramento da verba honorária de sucumbência por apreciação equitativa, devendo ser prestigiado, na espécie, o método de tarifação prescrito no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, reservando-se a definição do conteúdo econômico da prestação à fase de liquidação de sentença (artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil). 4. Consoante disposto no art. 20, V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013, são dispensados do pagamento de custas processuais o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras. Persiste, no entanto, o dever de ressarcir o vencedor das despesas porventura antecipadas (art. 82, § 2º, CPC). (TJES - Apelação / Remessa Necessária nº 0021300-93.2013.8.08.0024; Relator: Anselmo Laghi Laranja; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 15.12.2023)

Assim, a Gratificação de Função de Chefia ao ser reconhecida como verba de caráter remuneratório, e não meramente
propter laborem
, possui natureza incorporável aos vencimentos dos servidores que preenchem os requisitos estabelecidos pela legislação.

O conceito de gratificação propter laborem refere-se a parcelas salariais que são concedidas exclusivamente em razão do desempenho de determinada função, cessando automaticamente quando o servidor deixa de exercê-la. No entanto,
quando a gratificação tem caráter remuneratório, ela se incorpora à estrutura dos vencimentos e pode ser estendida também aos aposentados, garantindo a continuidade do benefício mesmo após a inatividade
.

In casu
, considerando que foi devidamente comprovado nos autos que o falecido autor ocupou o cargo de Delegado de Polícia de 2ª categoria (documentos apresentados nas fls. 06v e 213), é garantido ao recorrido o direito ao respectivo benefício.

Outrossim, não há que se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário na competência do Poder Legislativo. O reconhecimento do direito do recorrido decorre da aplicação da própria legislação,
sem qualquer ampliação indevida de seus efeitos
.

O papel do Poder Judiciário, neste caso, restringe-se à interpretação e aplicação da norma ao caso concreto, garantindo o cumprimento das disposições legais e a segurança jurídica das relações previdenciárias. A separação dos poderes, prevista no artigo 2º da Constituição Federal, não impede a atuação judicial na defesa de direitos reconhecidos em lei, tampouco afasta o controle jurisdicional sobre atos administrativos que contrariem normas expressas.

Sobre o tema, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. PARCELAMENTO DE SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. ADPF 405. INAPLICÁVEL. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido da impossibilidade de parcelamento dos salários dos servidores públicos. Precedentes.
2. É firme nesta Corte o entendimento no sentido de que o controle, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes não viola o princípio da separação dos poderes.
Precedentes. 3. Ademais, não é aplicável, ao caso, o decidido no julgamento da ADPF 405, tendo em vista que tal julgado teve o alcance mais abrangente em relação à decisão proferida pelo acórdão recorrido, que concedeu, parcialmente, a segurança apenas para determinar o pagamento dos substituídos do Sindicato Impetrante, até o quinto dia útil do mês subsequente, sem deferimento de bloqueio de verbas públicas, por entender que, na hipótese de mandado de segurança preventivo, tal pedido seria incabível. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). (STF - ARE: 1386048 SE, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 28-02-2023 PUBLIC 01-03-2023)

Dessa forma, afastar o direito do recorrido à incorporação da gratificação seria contrariar a própria literalidade da norma aplicável, sendo o desprovimento do recurso medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Nestes termos, quanto aos honorários advocatícios em face do apelante nos termos do §11º do artigo 85 do CPC, deve-se considerar a sucumbência recíproca já reconhecida.

Assim, mantida a condenação de ambas as partes ao pagamento dos honorários na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, fixados nas faixas mínimas do artigo 85, § 3º, do CPC, determino sua majoração em favor dos patronos da parte recorrida, observando-se o patamar adequado e a incidência sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar